Tribunal: TJDFT
Processo: 0717649-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEFEITOS, CONSTRANGIMENTOS E DESGASTE NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos para condenar as partes rés, solidariamente, a ressarcirem o valor de R$ 2.331,00 referente à aquisição das nove cadeiras indicadas, autorizando as rés a retomarem as cadeiras que estão com a parte autora, de forma a evitar o enriquecimento sem causa. Alega em seu recurso que sofreu inúmeros danos decorrentes dos defeitos nas cadeiras adquiridas, o que enseja a necessidade de ser fixada indenização por danos morais. Para tanto, ressalta danos decorrentes de quedas de seus funcionários e clientes; que seus clientes não tinham local para sentar, deixando o estabelecimento; o desgaste para a substituição das cadeiras, sendo que após a troca os novos produtos entregues também apresentaram defeitos; além da necessidade de buscar o Judiciário para conseguir a devolução dos valores pagos.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas apenas pela primeira parte ré (“Móveis Rafana”).

III. A parte autora, microempreendedora individual, adquiriu as cadeiras para ser utilizada no estabelecimento comercial, mas que apresentaram defeito logo após a sua aquisição, o que se repetiu após a troca dos produtos. Ainda, assinalou todo o desgaste e constrangimento decorrente da situação.

IV. Não obstante o desgaste e constrangimentos perante clientes que foram relatados, destaca-se que toda a situação vivenciada não supera o mero aborrecimento cotidiano, que não resultou em maiores consequências à parte autora. Ainda, que o problema nas cadeiras tenha ensejado algumas dificuldades e constrangimentos no atendimento à clientela, trata-se de mero desdobramento do inadimplemento contratual que restou configurado, o que subsidiou a pretensão para ressarcimento dos valores adimplidos fixada na sentença. Todavia, não se constata outros desdobramentos suficientes a ensejar o abalo moral à parte autora, microempresária individual. Enfim, o desgaste de precisar buscar o Judiciário para reaver os valores gastos que entendia devidos também não caracteriza dano moral.

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.